Tribunal: TJES
Processo: 0007310-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007310-83.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RODRIGUES CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, em concurso material, em razão do porte de arma de fogo de uso restrito, municiada e acompanhada de carregadores e munições, bem como da condução de veículo com placa adulterada e restrição de furto/roubo, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se está caracterizado erro de tipo quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo; estabelecer se a autoria e o dolo restaram comprovados; determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e verificar a possibilidade de afastamento do concurso material, mediante aplicação do princípio da consunção ou do reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de constatação de eficiência da arma de fogo, laudo pericial do armamento e munições e laudo de vistoria veicular, que demonstram a existência da arma de fogo apta ao disparo e a adulteração do sinal identificador do veículo.

A autoria e o dolo ficam evidenciados pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram a fuga do acusado, a apreensão do armamento no interior do veículo e a admissão, no momento da abordagem, de que portava a arma para se proteger de conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

A alegação defensiva de desconhecimento da arma mostra-se isolada, inverossímil e dissociada das circunstâncias fáticas, notadamente da fuga empreendida, da invasão de residência para ocultação e da apreensão de armamento municiado, carregadores de alta capacidade e balaclava, o que afasta a configuração de erro de tipo essencial.

A pena-base fixada acima do mínimo legal se mostra devidamente fundamentada na elevada culpabilidade do agente, evidenciada pela quantidade de munições, pela presença de carregador de alta capacidade e pelo potencial lesivo do armamento apreendido, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal.

É inaplicável o princípio da consunção, pois os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de adulteração de sinal identificador de veículo tutelam bens jurídicos distintos e resultam de desígnios autônomos, inexistindo relação de meio e fim entre as condutas.

Também não incide a continuidade delitiva, uma vez que os delitos não são da mesma espécie, possuindo tipos penais e objetividades jurídicas diversas, o que impõe o reconhecimento do concurso material.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando a quantidade da pena aplicada e os critérios previstos no art. 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput;
Código Penal, arts. 20, 33, § 2º, b, 69, 71 e 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.788.530, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2025, DJe 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007310-83.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES CORREA

Advogado(s) do reclamante: RICARDO MAFFEI PROFILO, VITOR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS RODRIGUES CORREA
, inconformado com a r. sentença acostada no id. 14012340, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 14012290, narra o seguinte:

[...] no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 14h13min, na Rua Adolfo Casoli, bairro São Cristovão, município de Vitória/ES, o Denunciado, MATHEUS RODRIGUES CORREA, consciente e voluntariamente, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar a arma de fogo, modelo GLOCK GEN5, calibre 9mm, tipo pistola, municiada com 34 (trinta e quatro) munições do mesmo calibre, sendo 11 CR; 01 (uma) munição deflagrada de calibre .556; 1 (um) carregador de pistola marca PATENDED, calibre 9mm, PROMAY, com capacidade aproximadamente para 50 munições (CARACOL), e um carregador de pistola da marca GLOCK, calibre 9mm, com capacidade para 17 munições, também sendo apreendido com ele 01 aparelho celular da marca XIAMI REDMI, cor laranja, 01 (uma) balaclava e a quantia de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais), em espécie. Ademais, de acordo com os autos, o Denunciado conduzia o veículo FIAT MOBI, cor branca, com restrição de roubo/furto e com a placa adulterada.

Segundo os autos, no dia horário e local mencionados, policiais militares receberam informações via CIODES, de que o ocupante do automóvel FIAT MOBI, cor branca, placa RMJ-8J63, era suspeito de ter ligação com o tráfico de drogas e que, estava circulando pelo bairro São Cristóvão, sendo certo que, logo depois referido veículo foi visto pelo sistema de video monitoramento de Vitória, passando pela Rod. Serafim Derenzi, em direção ao quartel de Maruípe.

Consta dos autos que, em face das informações, os policiais iniciaram as diligências, prosseguido até a Rua Severino Pantaleão Alves, no bairro São Cristovão, município de Vila Velha/ES, para a realização de um cerco tático na região, afim de abordarem o referido veículo, oportunidade em que a guarnição da PMES visualizou o automóvel aproximando-se da viatura, e ato contínuo deram ordem de parada.

Consta dos autos, ainda, que o denunciado parou e desceu do veículo FIAT Mobi, empreendendo fuga a pé, para se livrar da ação policial, invadindo, em seguida, a casa de número 20 da rua.

Os policias, então, acompanharam a fuga e iniciaram as buscas no local, ocasião em que obtiveram informações no sentido de que o denunciado estava escondido atrás da geladeira, na área de serviço de uma outra residência. O proprietário do imóvel, atendendo à solicitação, franqueou a entrada aos policiais militares para que pudessem verificar as informações, oportunidade em que o Denunciado se rendeu aos PMs.

Durante a revista pessoal foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais), em espécie, sendo que, ao realizarem uma busca no automóvel Fiat Mobi, foi encontrada a pistola GLOCK GEN5, calibre 9X19, da AUSTRIA, assim como 01 (um) carregador com capacidade para 17 munições, 01 (um) outro carregador de pistola marca PATENDED, calibre 9mm, PROMAY, capacidade aproximada de 50 munições (CARACOL), mais 34 munições calibre 9mm intactas, sendo 11CR, 01 munição deflagrada calibre .556, ocasião em que foi apreendido um celular da marca XIAMI REDMI, cor laranja, e uma balaclava.

Durante as diligências, os policiais verificaram que o veículo conduzido pelo Denunciado, estava com as suas placas adulteradas, sendo a placa original a RKE-2B71, da cidade do Rio de Janeiro, e havia restrição de furto/roubo, situação a qual era do seu conhecimento.

Insta salientar que, o denunciado confessou na esfera policial a autoria dos delitos, declarando que todo o material aprendido e mencionado lhe pertencia, tendo em vista que o mesmo é integrante do tráfico de drogas do bairro Itararé que está em guerra com o tráfico de drogas do bairro da Penha.

Registre-se, ainda, que os policiais militares ao examinarem o armamento apreendido, observaram o funcionamento adequado dos mecanismos de ajustagem, travas e acionamento de detonação, concluindo que a arma de fogo apresentou-se prestável e capaz de ofender a integridade física das pessoas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e do
artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), em concurso material, à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões recursais, no id. 15866619, a defesa técnica postula a
absolvição
do apelante quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com base na alegação de
erro de tipo
, sustentando que o réu desconhecia a existência do armamento no interior do veículo. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
ao mínimo legal, o afastamento do concurso material de crimes com a aplicação do
princípio da consunção
ou o reconhecimento da
continuidade delitiva
, e a fixação de regime inicial mais brando.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
materialidade
dos crimes em questão, compulsando os autos, verifico que esta restou devidamente comprovada pelo
Boletim Unificado nº 52942857
(id. 14012284, fls. 07/13), pelo
Auto de Apreensão
(id. 14012284, fls. 30/31), pelo
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(id. 14012284, fl. 32), pelo
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material nº 17.767/2023
(id. 14012289) e pelo
Laudo de Vistoria Veicular
(id. 14012324).

Quanto à
autoria delitiva
por parte do apelante, passo à análise da prova oral constante nos autos, registrada na mídia audiovisual acostada no id. 14012318.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, conforme registrados na r. sentença:

Os policiais militares,

PERGUNTAS DO MPES: que se recorda da abordagem;
que estávamos

em patrulhamento de rotina e foi recebido via rádio um fiat mobi branco seria suspeito e tivemos

êxito de localizar o veículo no Bairro São Cristóvão
;
que tentamos abordar o veículo, o indivíduo que estava na direção não obedeceu e fugiu, saiu correndo do veículo e conseguiu se esconder dentro de uma residência;
que pedimos reforço e ficamos fazendo busca, encontramos o proprietário da residência e conseguimos adentrar ao quintal;
que o Matheus saiu

de trás de uma geladeira e se entregou a guarnição;
que ele invadiu aleatório para poder fugir da abordagem;
que só estava o acusado no fiat mobi; que dentro do veículo a outra guarnição fez a busca, foi encontrado a arma, o carregador e munição; que com o Mateus tinha dinheiro em espécie; que ao consultar o veículo com a placa que estava não constava nenhuma irregularidade; que verificando embaixo do banco onde tinha gravado o chassi junto ao ciodes passamos a numeração do chassi; que com essa numeração de chassi que conseguimos a real placa do carro, não a que estava no veículo; que pela placa batia com um fiat mobi branco, mas pelo chassi, constava outra placa; que pela numeração do chassi que bateu com outra placa, essa outra placa estava com restrição; que ele informou que no veículo teria uma arma;
PERGUNTAS DA DEFESA TÉCNICA;
que era somente uma arma 9mm, pelo que a outra guarnição me passou a arma estava de fácil acesso e pronta para uso;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO: sem perguntas.

PERGUNTAS DO MPES: que se recorda da ocorrência; que o videomonitoramento avisou a gente;
que entrou um indivíduo armado dentro de um carro; que é esse carro descrito na ocorrência; que durante o acompanhamento conseguimos abordar ele ali perto do açai Vitória;
que ele saiu de dentro do carro e entrou em uma residência; que com o apoio de outros policiais, se eu não me engano eu acho que ele se escondeu atrás da geladeira ou de algum móvel assim; que o proprietário da casa chegou depois;

que ele autorizou a entrada; que de acordo com os policiais que fizeram a busca no veículo foi encontrado o armamento, acho que uma pistola e munição; que ele falou que era dele e estava andando armado para se proteger da guerra de tráfico; que foi constatado que a placa era alterada;
que não saber dizer se o veículo verdadeiro estava com restrição; que se não me engano ele disse que esse carro era da prima dele; PERGUNTAS DEFESA TÉCNICA: sem perguntas; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: sem perguntas.

Por outro lado, interrogado em Juízo
(mídia contida no link de ID 43814017),
o acusado
Matheus Rodrigues Correa,
confirmou os fatos, contudo, afirmou que não tinha ciência do que estava dentro do veículo, mas tinha ciência que a placa do veículo era adulterada, vejamos a transcrição literal:

PERGUNTAS DO MAGISTRADO;
que confirma os fatos narrados na denúncia; que o material não me pertencia; que recebeu um dinheiro para levar o carro; que não tinha ciência do que tinha dentro do carro; que sobre o carro tinha ciência sim que as placas eram adulteradas, porque eles me informaram; que eles iam me pagar mil reais para levar o carro; que me deram 760,00 reais e quando eu chegasse no local iam me dar o restante; que me contrataram para pegar o carro em Santa Marta e levar até Tabuazeiro;
que no meio do caminho que eu ia levar o carro aconteceu isso ai que fui preso;
que correu por conta do carro estar com a placa adulterada;
PERGUNTAS DO MPES:
que não tive ciência da arma, não vi nada; que eu não disse que tinha arma dentro do carro;
PERGUNTAS DA DEFESA TÉCNICA: que do deslocamento até a delegacia ficaram me perguntando diversas coisas, mas eu não tinha ciência do que estavam me perguntando não.

Narrados os depoimentos prestados nos autos, depreende-se que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em razão de erro de tipo essencial.

Isso porque, a versão apresentada pelo acusado de que desconhecia a presença do armamento no veículo se mostra frágil, inverossímil e isolada do restante do conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e coerentes ao afirmarem que o próprio réu, no momento da abordagem, admitiu a posse da arma, justificando que
“estava andando armado para se proteger da guerra do tráfico”
.

Ademais, as circunstâncias fáticas tornam a tese defensiva insustentável. Isso porque, o apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, abandonou o veículo em via pública e empreendeu fuga a pé, invadindo uma residência e escondendo-se atrás de uma geladeira, conduta típica de quem tem plena consciência da ilicitude de seus atos e do material que transportava.

Nesse contexto, a apreensão de uma pistola municiada, carregadores extras (incluindo um de alta capacidade) e uma balaclava, aliados à confissão informal aos militares, afasta qualquer credibilidade da alegação de desconhecimento.

Quanto à alegação de
erro de tipo
(art. 20, do CP), para sua configuração, seria necessário que o agente possuísse uma falsa representação da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. No caso, a prova dos autos demonstra o dolo do acusado, consubstanciado na vontade livre e consciente de portar e transportar o armamento, não havendo qualquer elemento concreto que indique que ele tenha incidido em erro.

Portanto, restando devidamente caracterizados os delitos e o dolo do agente, inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição.

Prosseguindo, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, da Lei nº 10.826/2003), o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, valorando negativamente a
culpabilidade
do agente.

A fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
se mostra idônea e proporcional, uma vez que a culpabilidade do apelante, de fato, excede a normalidade do tipo penal, haja vista a
quantidade e o alto potencial lesivo
do material apreendido: uma pistola Glock calibre 9mm, 34 munições intactas, e, especialmente, um
carregador tipo “caracol” com capacidade para 50 (cinquenta) munições
, além de outro carregador estendido. Tais circunstâncias denotam uma maior reprovabilidade da conduta e um risco mais elevado à incolumidade pública, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao admitir a valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime quando há apreensão de grande quantidade de munições e acessórios que potencializam a capacidade lesiva do armamento.

Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Tribunal de origem manteve a valoração negativa das 1.consequências do delito, fundamentando a exasperação da pena-base na grande quantidade de munições e acessórios apreendidos, além da presença de arma com numeração suprimida, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam o aumento da reprimenda.
O argumento defensivo de que o Tribunal teria inovado na 2.fundamentação não foi suscitado no Recurso Especial, configurando inovação recursal, sendo vedada sua análise nesta fase processual. A jurisprudência desta Corte admite a exasperação da pena-base 3.quando demonstrada, de forma concreta e objetiva, a gravidade das consequências do crime, sendo suficiente a motivação adotada pelo Tribunal de origem para justificar a manutenção da decisão. A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula n. 568 do STJ, 4.que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria. Agravo regimental não provido. 5. (STJ; AgRg-AREsp 2.788.530; Proc. 2024/0420398-4; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/04/2025; DJE 11/04/2025
).

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença, eis que devidamente fundamentada na elevada culpabilidade do agente evidenciada pelo arsenal apreendido.

Por sua vez, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, da Lei nº 10.826/2003), ou o reconhecimento da continuidade delitiva, contudo, sem razão.

Cabe pontuar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio.

Dito isso, no caso em tela, da análise das provas constantes nos autos, já citadas, verifico que as condutas do acusado foram autônomas e tutelam bens jurídicos distintos, eis que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo atenta contra a
fé pública
, enquanto o porte ilegal de arma de fogo ofende a
incolumidade pública
.

Ainda, não há relação de meio e fim entre eles; o porte da arma não foi meio necessário para a adulteração da placa, nem vice-versa. Trata-se de condutas independentes praticadas no mesmo contexto fático, configurando o concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Da mesma forma, incabível o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que os delitos em questão
não são da mesma espécie
, possuindo tipos penais e objetividades jurídicas completamente diversas.

Logo, demonstrado que os crimes decorreram de condutas autônomas e que violaram bens jurídicos diversos, é inviável a aplicação do princípio da consunção ou da continuidade delitiva no presente caso, mantendo-se o concurso material.

Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o
regime inicial semiaberto
fixado na sentença, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)